Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734889-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Herika Rodrigues Gomes Victor Hugo Freitas Viera Agravados: Adrielma Amaral Silva Fernando Vinicius de Oliveira Cesar D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herika Rodrigues Gomes e Victor Hugo Fretas Viera contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741050-87.2023.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator